Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728918-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUIS ACACIO RODRIGUES D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Ante a revelia do executado nos autos de origem, sua intimação ocorrerá pela simples disponibilização do presente despacho no DJe (CPC, art. 346). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator